Tribunal: STF
Processo: RE 1245240
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente representação de inconstitucionalidade em face da remuneração atribuída ao cargo de Assessor Jurídico do Poder Legislativo instituída pela Lei Complementar nº 180/2011 do Município de Aracoiaba da Serra. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 37, incisos X e XI, da Constituição Federal. Discorre sobre o teto remuneratório aplicável aos Procuradores Municipais. Suscita precedentes do Supremo. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Destarte, observa-se que tanto o cargo de Assessor Jurídico da Câmara quanto o de Advogado de Poder Executivo, ambos do Município de Araçoiaba da Serra, possuem atribuições semelhantes e idêntica carga horária, todavia, a despeito destas similitudes, patente a discrepância dos vencimentos, estipulada na Referência IV, do Anexo I, da Lei Complementar Municipal nº 180/2011, em nítida afronta ao disposto no artigo 37, inciso XII, da Constituição Federal e no artigo 115, inciso XIV, da Constituição do Estado de São Paulo, aplicável aos entes municipais, por força do artigo 144, do mesmo diploma. 
    No extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o teto remuneratório aplicável ao cargo de Assessor Jurídico do Poder Legislativo. Nada diz sobre a impossibilidade de distinção remuneratória entre os cargos de Assessor Jurídico da Câmara e de Advogado do Poder Executivo. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Aracoiaba da Serra .
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator